Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740857-27.2023.8.07.0016 DESPACHO Verifica-se que o documento apresentado no id 63046901 refere-se ao processo associado 0733093-35.2023.8.07.0001. Com efeito, o comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Assinalo, portanto, ao apelante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR